Tribunal: TJDFT
Processo: 0741545-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0746072-63.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de WS VIEIRA COMERCIO BEBIDAS LTDA, WILLIAM DA SILVA VIEIRA e JULIANA MOREIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS com objetivo de colher a informação sobre vínculo de emprego ou recebimento de algum benefício por parte dos executados, in verbis: “A parte exequente apresenta pedido de expedição de ofício ao INSS com objetivo de colher a informação de as executadas possuem vinculo de de emprego ou recebimento de algum benefício. DECIDO. Indefiro o pedido, pois não foi apresentado nenhum indicativo de que as executadas possuem vínculo com o INSS e, somando-se a isso, compete ao credor diligenciar para obter as informações necessárias ao recebimento do seu crédito. Ademais, de acordo com a legislação processual, é ônus do exequente a viabilização da localização de bens do executado, não devendo este encargo ser transferido ao Poder Judiciário. Assim, indique o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, objetivamente bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de arquivamento.” Em síntese, a Agravante sustenta que já se utilizou de todos os meios de pesquisa a fim de satisfazer a execução e não localizou bens penhoráveis em nome dos Agravados, restando somente o pedido de expedição de ofício ao INSS com o intento de possibilitar posterior e eventual penhora de rendimentos. Argumenta que o Eg. STJ entendeu recentemente que qualquer parcela do salário pode ser penhorada para pagamento de dívida não alimentar, não apenas o que exceder aos 50 salários mínimos mensais como determina o CPC, bastando garantir um "mínimo existencial" para o devedor e sua família. Com tais argumentos, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. Decisão agravada, determinando-se a expedição de ofício ao INSS com o fim de colher a informação sobre vínculo de emprego ou recebimento de algum benefício por parte dos Executados. Preparo recolhido (ID. no 51856593/ 51856594). É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada, sobretudo por não vislumbrar fundamentação hábil à reforma da Decisão agravada. Com efeito, para obter a penhora do salário do trabalhador, o credor deve demonstrar que não existem nenhum dos bens elencados no art. 883 do CPC. Essa comprovação se faz, além de consulta ao sistema SISBAJUD, também pelas certidões de inexistência de outros ativos como automóveis, bens imóveis, outros bens móveis especiais ou de valor expressivo, e igualmente pela consulta autorizada judicialmente ao imposto de renda do devedor. Frustradas todas as tentativas, pode-se caracterizar a chamada situação excepcional que autoriza a penhora de verbas salariais. Compulsando os autos de origem, observa-se que houve o deferimento de penhora sobre veículo em nome do Agravado e a inércia da Agravante em informar o endereço onde o veículo pode ser encontrado. Há, ademais, informação obtida por meio da pesquisa via INFOJUD de que o Agravado é profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego. Assim, a um primeiro e provisório exame não vejo como monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir o pleito liminar. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Diante dessas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator